Tribunal: TJBA
Processo: 2002682-02.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Agravo de Execução Penal n.º
2002682-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Vara / Origem: Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA

Processo SEEU origem:
2001015-78.2025.8.05.0001

Agravante:
ROMÁRIO SANTANA DA SILVA

Advogada: Liz
Glorisman
(OAB/BA 65.42
2
)

Promotor de Justiça:
José Renato Oliva de Mattos

Agravado:
Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – ATIVIDADE LABORATIVA EXTRAMUROS
,
REALIZADA EM PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
, E ANTES DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA
–
AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM
A
EXECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DO INSTITUTO – PRECEDENTES DO STJ
–

PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
–
NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, 117, INCISO V, AMBOS DO CP, C/C O ART. 149, §2º, DA LEI Nº 7.210/84 (LEP)
–
AGRAVO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução interposto com vistas a se obter a
remição (art. 126, da LEP) de pena, durante
o
suposto período

extramuros
trabalhado
(05/01/2023 - 10/04/2025)
,
sem qualquer vínculo formal com a execução em curso,
enquanto estava no
usufruto de liberdade provisória concedida
,
a

condenado em definitivo
,
que
iniciou
o cumprimento
de pena
(26 anos)
em
26/05/2025
,
pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2.º, Inciso IV (pena de 12 anos),
a
rt. 121, §2.º, Inciso IV, c/c Art. 14, II (pena de 8 anos) e
a
rt. 213 (pena de 6 anos), todos do Código Penal,
em

regime fechado
, consoante
se evidencia dos Autos de Execução SEEU nº
2001015-78.2025.8.05.0001
.

2.
Alegação de prescrição da pretensão executória.

3
.
Decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador,
denegando o pedido.

II. Questão em discussão.

4
.

A questão em discussão consiste em
verificar se os pressupostos e
condicionantes
dos art. 126,
e ss., da Lei nº 7.210/84 (LEP), foram obedecidos.

5
.
Se
o trabalho extramuros
, durante o
período requerido

(05/01/2023 - 10/04/2025)
,
referente ao tempo em que o
Agravante
estava no usufruto de liberdade provisória,
ainda que sem
autorização e acompanhamento formal do juízo da execução penal
no qual tramita os referidos autos de execuções penais
,

pode ser reconhecido e levado em consideração para fins de eventual deferimento do be
nefício em questão.

6
. Se operado a prescrição da pretensão executória.

I
II
. Razões de decidir.

7
.

O trabalho realizado
durante o gozo de
liberdade provisória,
sem qualquer vínculo formal com a execução penal
, laborado
, portanto,
em
perí
odo antecedente ao trânsito em julgado da eventual execução penal
cuja remição se pretende incidir,
não se enquadra nas hipóteses do art. 126 da LEP
.

8
.
Ausência de provas quanto à
prescrição da pretensão executória
,
na hipótese.

I
V. Dispositivo e tese.

9
.
Ordem denegada.

Tese(s) de julgamento
:

10
.
Incabível a remição para fins de aproveitamento do período laboral, quando o requerente está no
gozo de liberdade provisória
e
ainda

não há condenação definitiva.

1
1

Admitir-se sua contagem para fins de remição, equivaleria a
criar crédito penal
sem respaldo legal,
o
que
afrontaria o princípio da legalidade estrita

(art. 5º, inciso II, da CF)
que rege a execução penal.

1
2
. Não operada a prescrição da pretensão executória na hipótese, tendo em vista o tempo de pena e os marcos legais aferidos na hipótese.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
art. 5º, inciso II, da CF;
art.
109, I, 117, inciso V, ambos do CP;

art. 126, §1º, I e II, §8º,
art
129
e 149, §2º, todos
da LEP.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -

AgR
g
no HC n. 678.573/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021,

DJ
e
de 30/9
/
2021
;
STJ - HC n. 420.257/RS, relator Ministro

Nef
i
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2018,

DJ
e
de 11/5/201
8
.

;
STJ - HC n. 717.151, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,

DJ
e
de 09/02/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal n.º 2002682-02.2025.8.05.0001
, em que figura como Agravante
ROMÁRIO
SANTANA SILVA
e, como Agravado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
, ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal
-
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator